Tribunal: TJDFT
Processo: 0738664-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada no recurso de apelação cível, quando identificáveis o inconformismo do recorrente e os limites da pretensão recursal (pedido e causa de pedir), art. 932, inc. III e art. 1.010, ambos do CPC.
2. Embora o juiz seja o destinatário da prova, o processo é o instrumento de que se servem as partes para demonstrarem os fatos em que amparam sustentam o seu direito. Por essa razão, não podem ser privadas de produzirem as provas indispensáveis ou necessárias a comprovar o direito que alegam possuir.
3.O princípio da persuasão racional instrumentaliza o juiz do poder de decidir as provas necessárias e essenciais ao deslinde da controvérsia na qualidade do seu destinatário (art. 130, CPC e 370 do NCPC). Mas daí não se pode deduzir que o julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição.
4.É intrínseco à garantia do devido processo legal oportunizar aos contendedores produzirem as provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais àqueles alegados e em que repousam o objeto da lide. Nesse sentido: STJ/ EDcl no AgRg no REsp 251.038/SP.
5.In casu, a culpa pela rescisão antecipada do contrato de locação constitui circunstância determinante para se estabelecer o cabimento, ou não, da multa contratual. Logo, mostra-se útil e necessária a produção da prova oral requerida pelos recorrentes.
6.No caso sub judice, mostrou-se contraditória a conduta do magistrado ao indeferir a dilação probatória e logo em seguida julgar improcedente a pretensão formulada nos embargos à execução. Enfim, restou configurado o cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença merece ser anulada.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.